Tribunal: STF
Processo: Rcl 59463
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde do Município de Teresina, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – Piauí, nos autos do Processo nº. 0000502-95.2020.5.22.0002, por afronta ao decidido da ADI 3395.



    Relata haver o ato reclamado declarado a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações cujo objeto seja relacionado a pagamento de adicional de insalubridade de servidores públicos estatutários.



    Alega aplicável à Fundação o decidido na ADI 3395 pois “tem por escopo a prestação de um serviço público relevante, qual seja a da prestação dos serviços médico-hospitalares da rede pública de saúde, mediante recebimento e gerenciamento de recursos do SUS, não exercendo qualquer forma de atividade econômica” (eDoc 1, p. 4)



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do 0000502-95.2020.5.22.0002 e, no mérito a procedência da reclamação cassar a decisão reclamada e encaminhar o feito à Justiça Comum.



    Em despacho de 05.05.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 11).



    As informações foram prestadas (eDoc 15).



    Citada, a beneficiária deixou de se manifestar (eDoc 17).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 19):



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. DEMANDA TRABALHISTA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO AMBIENTE LABORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO DA ADI 3.395/DF.



    1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.



    2. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado – que trata de demanda visando ao cumprimento de normas relativas à saúde, higiene e segurança do ambiente laboral – e a decisão paradigma, proferida na ADI 3.395/DF, pela qual o STF decidiu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”.



    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Colhe-se da decisão reclamada (eDoc 8, p. 5-7):



    “Preliminar de Competência da Justiça do Trabalho 



    A parte reclamante defende a competência desta Especializada para julgar a demanda, eis que a pretensão advém do descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores (Súmula 736 do STF).



    Razão lhe assiste.



    Depreende-se dos autos que os substituídos da parte autora, Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Estado do Piaui - SENATEPI -, foram admitidos no quadro de pessoal da recorrida após prévia aprovação em concurso público para exercer os cargos relativos aos profissionais de enfermagem, seja de nível superior ou médio, sob o regime estatutário.



    A própria recorrida, em sua contestação, para fundamentar a sua alegação de incompetência desta Especializada, aduz que os substituídos são estatutários com fulcro em lei municipal, Lei nº 2.138, de 21 de julho de 1992. Eis excerto de sua argumentação, verbis:



    A própria recorrida, em sua contestação, para fundamentar a sua alegação de incompetência desta Especializada, aduz que os substituídos são estatutários com fulcro em lei municipal, Lei nº 2.138, de 21 de julho de 1992. Eis excerto de sua argumentação, verbis:



    Pontua-se, preliminarmente, que este Juízo é incompetente para dirimir o presente conflito porque o mesmo versa sobre relação mantida entre o Poder Público e servidores admitidos por este, tratando-se, pois, de lide de natureza administrativa (estatutária) e não trabalhista.



    Escudado no art. 799 e seguintes da CLT e, com arrimo na Lei Municipal nº 2.138, de 21 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina, verifica-se a incompetência desta douta Vara Federal do Trabalho para dirimir a lide sub oculi.



    Nesse sentido, vale dizer que o Pleno do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395-6/DF, no sentido de que, mesmo após a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA.



    Contudo, embora o vínculo seja jurídico-administrativo, é indiscutível que a demanda tem como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, relacionadas ao direito ao adicional de insalubridade, o que desloca para esta Justiça a competência para processar e julgar a demanda.



    Esse posicionamento encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem ainda com as decisões que têm sido tomadas no âmbito deste Tribunal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 736, firmando o entendimento de que:



    Súmula 736 - STF



    Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.



    Importa esclarecer que em todas as decisões em que a Corte Suprema faz uso do referido verbete sumular não há nenhuma declaração no sentido de que a competência se restringe às relações jurídicas de cunho celetista. Como exemplo, cita-se a decisão prolatada nos autos da Reclamação nº 3303, cuja discussão envolvia a competência desta Justiça para apreciar a matéria envolvendo o ambiente de trabalho no âmbito do Instituto de Medicina Legal do Estado do Piauí.



    Na oportunidade, o STF decidiu que compete à Justiça do Trabalho a análise de pedido que vise impor ao Poder Público a observância das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, conforme aresto a seguir transcrito:



    EMENTA. CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1.Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas a higiene, segurança e saúde dos trabalhadores. 2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto". [RCL 3303/PI. Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Brito, julgamento em 19.11.2007. DJ em 15.05.2008, p. 312].



    Como se nota, não há dúvidas de que esta Justiça é a casa competente para apreciar os fatos ligados ao cumprimento das regras relativas ao meio ambiente do trabalhador, a despeito de sua vinculação ser celetista ou jurídico-administrativo.



    Nesse mesmo sentido, os seguintes arestos deste Tribunal:



    (...)



    Nessa linha, afasta-se, pois, a incompetência declarada pelo juízo de primeiro grau. ”



    Como assentado no julgamento da liminar, é equivocada a conclusão do juízo de origem acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide em que se discutem verbas devidas a servidora pública municipal admitida por concurso público.



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. É a hipótese dos autos. 



    O aresto paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento." (Rcl 43.741-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24.04.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso. 2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.04.2014)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000502-95.2020.5.22.0002, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente